Tribunal: STJ
Processo: 1002275-12.2021.4.01.4103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2602497 - RO (2024
/0097971-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: CLEANE RODRIGUES RICARDO
ADVOGADOS
: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
19/08/2025
25/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49888768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 121b91bc-2ac3-4c5e-8d03-ed179271b9c9

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2602497 - RO (2024
/0097971-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: CLEANE RODRIGUES RICARDO
ADVOGADOS
: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO contra o acórdão
da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fls. 545/546):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM
FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE PELO
STJ. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF.
IRDR. SOBRESTAMENTO DE PROCESSOS EM CURSO NO STJ. NÃO
CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.031 DO CPC. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Se o Tribunal de origem decidir a controvérsia com fundamento
exclusivamente constitucional, é inviável a revisão do acórdão pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) via recurso especial porque esse recurso se
destina à uniformização da interpretação do direito federal infraconstitucional
e por implicar usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal
(STF), estabelecida no art. 102 da Constituição Federal.
2. Verifica-se, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), que "a afetação de controvérsia pelo Tribunal de origem, ao
rito do IRDR, não implica sobrestamento dos processos em curso no STJ,
" (AgInt no REsp
mas apenas aqueles em trâmite nos Tribunais de origem
Documento eletrônico VDA49079676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:17
Código de Controle do Documento: e38454e6-aaef-4045-aa87-42faece01e6e

2.120.487/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
).
10/6/2024
17/6/2024
3. Observa-se que "não é caso de aplicação do art. 1.031, § 2o, do CPC
/2015. Isso porque o Recurso Extraordinário não é prejudicial ao julgamento
do Recurso Especial, sendo, em verdade, o único recurso cabível contra o
acórdão impugnado, já que decidida a matéria com fundamento
"
constitucional, não havendo razão que justifique o sobrestamento do REsp
(RCD no REsp 1.786.330/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
7/5/2019
22/5/2019
4. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente alega a existência de omissão nestes termos (fl. 572): "a
matéria constitucional, além de não ter sido o único fundamento do acórdão, dá ensejo
à discussão das demais normas infraconstitucionais regentes que particularizaram a
questão, em especial pelo art. 2o da Lei 12.800/2013, uma vez que se está diante de
", devendo ser aplicada ao caso dos autos a
norma constitucional de eficácia limitada
tese fixada no Tema 1.248/STF.
Tece, ainda, considerações acerca da aplicação do art. 1.031 do Código de
Processo Civil (CPC).
Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 579/586), sustentando a
necessidade de encaminhamento destes autos à Comissão Gestora de Precedentes,
com base no caráter multitudinário da matéria, nos termos do AREsp 2.748.118/RO, de
relatoria do Ministro Teodoro Silva Santos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls. 555
/559):
A decisão agravada não conheceu do recurso porque a controvérsia
havia sido decidida com fundamento exclusivamente constitucional.
Documento eletrônico VDA49079676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:17
Código de Controle do Documento: e38454e6-aaef-4045-aa87-42faece01e6e

Em nova análise do presente caso, vê-se que, quanto ao ponto
controvertido – retroação dos efeitos de natureza patrimonial decorrentes de
enquadramento (transposição) de servidor nos quadros da União Federal a
novembro de 2009, bem como a aplicação correta da tabela de subsídios,
com o consequente pagamento das diferenças remuneratórias –, objeto do
recurso especial, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO
realmente
decidiu
com
fundamento
unicamente
constitucional,
consubstanciado na interpretação das Emendas Constitucionais 60/2009 e 79
/2014, nestes termos (fls. 281/284):
A regulamentação do art. 89 do ADCT – alterado pela EC no 60
/2009 –, realizada em conjunto pelas Leis ns. 12.249/2010 e 12.800
/2013, possibilitou, conforme se depreende do art. 2o desse último
regramento legal, que: “[Nos] casos da opção de que trata o art. 86 da
Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, a partir de 1o de março de
2014, em relação aos integrantes das Carreiras de magistério, e a
partir de 1o de janeiro de 2014, nos demais casos”. Desse modo,
durante a vigência do art. 2o da Lei no 12.800/2013, o servidor que
tivesse optado pela transposição faria jus ao pagamento das parcelas
correlatas a partir de
ou de
, para as categorias
01/03/2014
01/01/2014
funcionais especificadas no referido artigo.
Ou seja, os servidores que optaram pela transposição enquanto
válidos os critérios temporais resultantes da aplicação conjunta da
Emenda Constitucional no 60/2009 e do art. 2o da Lei no 12.800/2003,
com sua redação original, têm direito adquirido à observância dos
marcos temporais fixados na norma regulamentadora ("a partir de 1o
de março de 2014, em relação aos integrantes das Carreiras de
magistério, e a partir de 1o de janeiro de 2014, nos demais casos"); por
outro lado, como a vedação ao pagamento de valores pretéritos ao ato
de enquadramento apenas surgiu com a EC no 79/2014, esse
regramento somente é aplicável aos servidores que formalizaram a
opção na vigência dessa norma constitucional.
[...]
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento à apelação, para determinar o
pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da transposição
para o quadro de servidores da União, fixando o termo inicial das
diferenças devidas à parte autora em
, se integrante das
01/03/2014
carreiras de magistério, e de
para os demais servidores,
01/01/2014
em consonância com o disposto no art. 2o da Lei no 12.800/2013,
observado o prazo prescricional.
Na hipótese de o Tribunal de origem decidir a controvérsia com
fundamento eminentemente constitucional, é inviável a revisão do acórdão
pelo Superior Tribunal de Justiça via recurso especial, a uma, porque esse
recurso se destina a uniformizar a interpretação do direito federal
infraconstitucional e, a duas, porque implicaria a usurpação da competência
do Supremo Tribunal Federal (STF), estabelecida no art. 102 da Constituição
Federal.
Cito, a propósito, os seguintes julgados:
[...]
Observo que o Tema 1.248 do STF não se aplica à presente hipótese
diante da ausência de similitude fática, pois a lide em exame não versa
sobre o direito à transposição de servidor oriundo do ex-Território de
Documento eletrônico VDA49079676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:17
Código de Controle do Documento: e38454e6-aaef-4045-aa87-42faece01e6e

Rondônia para os quadros da administração federal, mas sobre a
possibilidade, ou não, de pagamento de parcelas anteriores à data do
enquadramento.
Por fim, destaco que "não é caso de aplicação do art. 1.031, § 2o, do
CPC/2015. Isso porque o Recurso Extraordinário não é prejudicial ao
julgamento do Recurso Especial, sendo, em verdade, o único recurso cabível
contra o acórdão impugnado, já que decidida a matéria com fundamento
"
constitucional, não havendo razão que justifique o sobrestamento do REsp
(RCD no REsp 1.786.330/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
7/5/2019
22/5/2019
Confira-se também:
[...]
Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que o fundamento central da matéria objeto da controvérsia tinha
cunho eminentemente constitucional, cujo exame era vedado no Superior Tribunal de
Justiça (STJ), sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Destaco, ainda, que "não é caso de aplicação do art. 1.031, § 2o, do CPC
/2015. Isso porque o Recurso Extraordinário não é prejudicial ao julgamento do
Recurso Especial, sendo, em verdade, o único recurso cabível contra o acórdão
impugnado, já que decidida a matéria com fundamento constitucional, não havendo
" (RCD no REsp 1.786.330/SC, relator
razão que justifique o sobrestamento do REsp
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
7/5/2019
22/5/2019
No mesmo sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR.
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO.
PRESCRIÇÃO.
MATÉRIA
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.031, § 2o,
DO CPC.
1. Segundo o disposto no § 2o do art. 1.031 do CPC/2015, caso o
relator considere o recurso especial prejudicial ao recurso extraordinário,
poderá, em decisão irrecorrível, sobrestar o julgamento e remeter os autos
ao Supremo Tribunal Federal para que este examine a questão
constitucional submetida a seu crivo.
2. Entretanto, o recurso especial não foi conhecido, porque a questão
controvertida é eminentemente constitucional, na medida em que passa pelo
exame da aplicabilidade, ou não, do art. 37, § 5o, da CF ao caso concreto.
3. Assim, não é o caso de se falar em prejudicialidade do recurso
especial pelo recurso extraordinário, pois o nobre apelo não ultrapassou a
barreira do conhecimento.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 126.574/PR, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/3/2022
24/3/2022

Documento eletrônico VDA49079676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:17
Código de Controle do Documento: e38454e6-aaef-4045-aa87-42faece01e6e

Ao contrário do alegado pela parte recorrente, a decisão embargada não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
.
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
11/3/2021
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do
CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito
.
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2021
10/12/2021
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Documento eletrônico VDA49079676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:17
Código de Controle do Documento: e38454e6-aaef-4045-aa87-42faece01e6e

Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Observo que o Tema 1.248 do STF não se aplica à presente hipótese diante
da ausência de similitude fática, pois a lide em exame não versa sobre o direito à
transposição de servidor oriundo do ex-Território de Rondônia para os quadros da
administração federal, mas sobre a possibilidade, ou não, de pagamento de parcelas
anteriores à data do enquadramento.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49079676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:17
Código de Controle do Documento: e38454e6-aaef-4045-aa87-42faece01e6e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.602.497 / RO
Número Registro: 2024/0097971-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10022751220214014103
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVANTE : CLEANE RODRIGUES RICARDO
ADVOGADOS : JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
AGRAVADO
: CLEANE RODRIGUES RICARDO
ADVOGADOS : JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIÃO
EMBARGADO : CLEANE RODRIGUES RICARDO
ADVOGADOS
: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
Documento eletrônico VDA49864953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:33:00
Código de Controle do Documento: ab891138-b348-4951-b081-aa5c5d5611b2

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:33:00
Código de Controle do Documento: ab891138-b348-4951-b081-aa5c5d5611b2